Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-19.2019.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001157-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE CARLOS SALES MACHADO - CPF: 712.084.081-94 (APELANTE), PAULO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.932.491-57 (VÍTIMA), SIVALDO DOS SANTOS CAETANO - CPF: 014.020.771-65 (VÍTIMA), WELINGTON LOPES DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.110.841-37 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVAS ORAL E FOTOGRÁFICA IDÔNEAS QUE FORAM SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA SEM INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4º, I, c.c. art. 69, ambos do CP. A defesa postula o decote da qualificadora quanto ao primeiro fato, em razão da ausência de laudo pericial, e requer a nulidade da indenização mínima fixada.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se na hipótese dos autos é imprescindível a produção de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) verificar se na hipótese dos autos houve a correta fixação de indenização mínima em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando presente conjunto probatório idôneo, como registros fotográficos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos capazes de evidenciar o arrombamento.

2. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP (com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – Tema 983/STJ) somente pode ser fixada quando houver pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
(...) A ausência de instrução probatória específica e de indicação do quantum indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma. (...)
(REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros meios de prova idôneos forem suficientes para evidenciar sua ocorrência. 2. Não se tratando de crime em contexto de violência contra mulher, a fixação de indenização mínima exige, além de pedido expresso, a prévia indicação do valor na denúncia e devida instrução probatória, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º, I, do CP e 155, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/03/2024; AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024; AgRg no AREsp n. 2.757.817/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/12/2024, REsp n. 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025; REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025.
TJMT
– N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024; N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ CARLOS SALES MACHADO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de

20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo), c.c. art. 69, ambos do CP,
conforme decisão que se vê no Id. 280404897.

Em suas razões recursais (Id. 280404906) a defesa postula o decote da qualificadora de rompimento do obstáculo, em relação ao fato 1, considerando a ausência de laudo pericial.

Aduz que o exame técnico foi providenciado tão somente para o fato 2, de modo que a ausência do aludido documento no que pertine ao 1º fato não poderia ser suprido tão somente pelo exame fotográfico encartado nos autos, pois nos termos do art. 158 e 171 do CPP, o laudo pericial seria indispensável para fins de comprovar a aludida qualificadora.

A defesa se insurge, ainda, quanto à condenação arbitrada a título indenizatório em favor da vítima, ao argumento de inexistência de fundamentação idônea para sua fixação.

Com esses argumentos requer o decote da qualificadora em relação ao fato 1, bem como a nulidade do arbitramento de indenização mínima por falta de fundamentação idônea.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 280404908).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 281549891).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

1º FATO – Do crime de furto qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 07 de setembro de 2018
, em horário não apurado nos autos, na residência localizada Rua Projetada 04, nº 1028, bairro Buritis, nesta comarca de Sinop/MT,
ANDRÉ CARLOS SALES MACHADO
, com consciência e vontade,
imbuído de
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis
consistentes em 01 (uma) bicicleta, 01 (um) aparelho GPS 7, 01 (um) notebook, 01 (uma) aliança, 01 (uma) câmera digital, avaliados em R$ 7.389,00 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais), conforme termo de declarações de fl. 15 e auto de avaliação de fl. 60 – IP físico,
pertencentes à vítima Paulo Henrique Souza de Oliveira
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas,
o investigado ANDRÉ CARLOS SALES MACHADO deslocou-se até a residência da vítima, arrombou o portão da frente e a porta dos fundos da residência, ingressou em seu interior e dali subtraiu os objetos acima descritos
.

2º FATO – Do crime de furto qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 08 de setembro de 2018
, em horário não apurado nos autos, na residência localizada na Rua Santa Lúcia, nº 20, bairro Jardim Buritis, nesta comarca de Sinop/MT,
ANDRÉ CARLOS SALES MACHADO
, com consciência e vontade,
imbuído de
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis
consistentes em 01 (um) televisor da marca samsung, 01 (uma) bolsa rosa com diversos frascos de desodorante, 01 (um) estojo com amostras de perfumes, 19 (dezenove) frascos de perfume, 01 (um) vinho da marca Saint German, 01 (uma) fonte da TV da marca samsung, 01 (uma) faca de cozinha, 01 (uma) talhadeira (objetos recuperados), avaliados em R$ 762,99 (setecentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme auto de avaliação indireta de fl. 60 – IP físico,
pertencente à vítima Silvado dos Santos Caetano
.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas,
o investigado ANDRÉ CARLOS SALES MACHADO deslocou-se até a residência da vítima, arrombou a janela da cozinha da residência, ingressou em seu interior e dali subtraiu os objetos acima descritos
.

Conforme apurado,
na ocasião do furto ocorrido no dia 08/09/2018, a equipe policial foi acionada e, a partir das informações repassadas pela vítima Silvado, especialmente características do suspeito, realizaram diligências e lograram êxito em abordar o acusado ANDRÉ em posse dos objetos subtraídos da vítima, tendo este confessado a prática delitiva, bem como também confessou a autoria do crime de furto em face da vítima Paulo Henrique
, indicando que os objetos foram entregues para a pessoa de Welligton Lopes dos Santos Souza (adolescente), para o pagamento de dívidas de drogas.

Em seguida, a equipe policial se dirigiu até a residência de Welligton e, após, permissão pra entrar na casa, fizeram buscas no local e
encontraram alguns dos objetos furtados da vítima Paulo Henrique
(bicicleta, notebook e um anel), além de substâncias entorpecentes, bem como o adolescente confirmou ter adquirido tais objetos do réu ANDRÉ.

Infere-se dos autos que
o acusado ANDRÉ, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva
, conforme interrogatório de fls. 42/43.

Por fim, conforme laudo pericial nº 500.2.05.2018.013428-01
a residência da vítima Sivaldo foi periciada, sendo constatada pelo perito que houve arrombamento produzido por terceiros
, conforme fl. 70 – IP físico. (grifos meus) (Id. 280402939).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante à
pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de

20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I (rompimento de obstáculo), c.c. art. 69, ambos do CP
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

I – Do almejado decote da qualificadora:

A defesa postula que seja decotada do édito condenatório a qualificadora do comprimento de obstáculo tão somente em relação ao 1º fato, entendendo pela ausência de provas da existência face à ausência de laudo pericial.

Nesse ponto, entendo que
sem

razão o apelante
.

Conquanto ausente laudo pericial em relação ao 1º fato, verifico nos autos que o rompimento de obstáculo foi demonstrado pelas demais provas carreadas nos autos, no caso, o registro fotográfico e a prova oral submetida ao crivo do contraditório.

Ao compulsar os autos vislumbro que os registros fotográficos acostados no Id. 280402940 – p. 38-43 indicam que houve a entrada forçada do apelante no imóvel da vítima
Paulo Henrique
, evidenciando o efetivo rompimento, com danificação de fechadura da porta e trinco do portão de entrada.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão no seguinte sentido:

No tocante à qualificadora do
rompimento de obstáculo, no tocante ao fato 01, não obstante a ausência de laudo pericial, as fotografias acostados aos autos
sob ID nº 103108413 - Pág. 27/32,
aliada às provas orais produzidas, são suficientes para comprovar que o acusado arrombou o portão da frente e a porta dos fundos da residência, de modo que a realização da prova pericial torna-se prescindível
. (grifos meus) (Id. 280404897).

Nesse ponto, com destaque a ponderação contida no parecer ministerial:

No caso em questão, a superação do obstáculo restou devidamente comprovada por um conjunto probatório sólido e consistente.
As fotografias
constantes dos autos (ID 103108413 – fls. 27/32)
retratam de maneira inconteste os danos causados ao portão frontal e a porta dos fundos da residência da vítima, atestando o uso de força para transpor as barreiras de segurança do imóvel
. (grifos meus) (Id. 281549891).

Portanto, além da palavra da vítima (que conforme entendimento jurisprudencial possui peso significativo em crimes patrimoniais) ratificada em juízo, há nos autos também a prova documental (registro fotográfico), o de forma a evidenciar o dano causado pelo rompimento.

A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) pode ser demonstrada por outros meios de prova além do laudo pericial, desde que presentes outros elementos suficientes para comprová-las. Essa é a hipótese dos autos.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem flexibilizado a exigência do laudo pericial, admitindo que a qualificadora possa ser comprovada por outros meios de prova quando a perícia não for ou não puder ser realizada, seja por impossibilidade, seja por outras circunstâncias do caso concreto. O entendimento, portanto, prevalece no sentido de que a perícia não é um requisito absoluto, desde que possa haver a comprovação por outros elementos idôneos.

O art. 155, do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, desde que não se baseie exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Dessa forma, embora a perícia seja o meio preferencial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, outros elementos probatórios podem ser considerados.

Portanto, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, em especial no caso em tela, em que a prova testemunhal, registro fotográfico e a confissão do réu (ainda que parcial), demonstram o rompimento de obstáculo para o ingresso na residência da vítima
Paulo Henrique
(fato 1 da denúncia).

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE
.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2.
A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco
. Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto. 3. Ademais,
as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa
. (...). 4.
In casu
, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE
. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2.
In casu
, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial,
comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
(...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/03/2024, DJe de 22/03/2024) (grifos meus).

No caso em tela, além da palavra da vítima, da prova oral produzida em juízo, há registro fotográfico, em que é possível visualizar o rompimento e danos no portal de entrada e porta dos fundos da residência da vítima.

Assim, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora que se revelou presente na hipótese por outros elementos idôneos de prova.

Cumpre destacar que o STJ afetou no REsp 1.917.110/RS (Tema 1107), questão a ser submetida a julgamento consistente em:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
, não havendo determinação para suspensão nacional.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção. Confira-se:

(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto
, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]. (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS) (...). (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) (grifos meus).

(...) 2.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes
. 3. Reparação civil exige pedido expresso. (...). (N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido, recentemente, posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria. Vejamos:

(...)
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção
, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado. [...]. (N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, j. em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro,
o almejado decote da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, não prospera
.

II – Da nulidade da indenização mínima fixada em favor da vítima:

Por fim, a defesa sustenta a impossibilidade de condenação em valor indenizatório a favor da vítima dano moral ao fundamento de ausência de fundamentação idônea.

No caso em tela, houve pedido expresso na denúncia para fixação de indenização, mas não houve indicação do valor pretendido, tal como se vê:

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDRÉ CARLOS SALES MACHADO como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática da infração
. (grifos meus) (Id. 280402939).

Ao prolatar a sentença, o Juízo de primeiro grau fixou o dano ao seguinte fundamento:

Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme auto de avaliação indireta (ID nº 103108413 - Pág. 64),
fixo o valor mínimo de reparação em R$ 1.179,00 (mil, setecentos e setenta e nove reais) à vítima Paulo Henrique Souza de Oliveira
. (grifos meus) (Id. 280404897).

Destaco que
no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada tese no sentido da prescindibilidade de se indicar expressamente a quantia almejada a título de indenização mínima em favor da vítima. Contudo a aludida tese repetitiva diz respeito aos casos que envolvem violência contra mulher. Confira-se:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória
(
grifos meus
).

Nos demais casos, o entendimento jurisprudencial tem por imprescindível que haja, além do pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido a título de reparação, sobe pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
EXIGÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO E
INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA
.
AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO
. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC
, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o
acórdão que afastou a condenação à reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima
, por ausência de instrução específica. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais pode ser realizada sem instrução específica, mesmo havendo pedido expresso na denúncia e indicação de valor
. Outrossim, se houve ofensa ao princípio da colegialidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4.
A jurisprudência desta Corte exige que, além de pedido expresso, haja instrução específica para apurar o valor da indenização, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 5. No caso concreto,
não foi realizada instrução específica para comprovar o prejuízo, limitando-se à declaração da vítima, o que justifica a manutenção do acórdão recorrido
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige instrução específica, além de pedido expresso, para garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de instrução específica inviabiliza a condenação à reparação mínima pelos danos materiais
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020. (AgRg no AREsp n. 2.757.817/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/12/2024, DJEN de 03/01/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO, COM
INDICAÇÃO DO VALOR
, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
EXCEÇÃO FEITO AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE VIOLARIA O CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu provimento ao recurso defensivo, reformando a decisão de primeira instância e retirando a indenização cível fixada à vítima de roubo majorado, sob o fundamento de que é indispensável a realização de instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão
consiste em
saber se a fixação de indenização mínima por danos causados pelo fato delituoso, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige
pedido expresso e
indicação clara do valor pretendido na denúncia
, além de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com
a jurisprudência atual do STJ
, que
exige pedido expresso e indicação do valor pretendido para a fixação de indenização mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório
. 4.
A ausência de indicação expressa do valor pretendido na denúncia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do STJ
. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (REsp n. 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Registro, ademais, que conquanto diante de impossibilidade de fixação de reparação mínima na presente via penal, tal fato não impede que o interessado busque pleito dessa natureza na esfera cível. Nesse sentido:

(...) 3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige
cumulativamente
: (i)
pedido expresso na denúncia
; (ii)
indicação do montante pretendido
; e (iii)
realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu
, salvo nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ). 4. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera imprescindível a realização de instrução específica e a indicação do valor na inicial acusatória para a fixação de indenização, salvo hipóteses excepcionais. (...). 5
A ausência de instrução probatória específica e de indicação do
quantum
indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma
. (...) (REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025) (grifos meus).

Portanto,
o pleito defensivo merece acolhimento apenas nesse ponto
, ou seja, para excluir a condenação a título de valor mínimo em favor da vítima.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
André Carlos Sales Machado
,
tão somente para afastar a indenização fixada, mantendo-se, os demais termos a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), inclusive quanto à dosimetria aplicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025